Tribunal: TJMT
Processo: 1055043-56.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055043-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA TATIANE DA SILVA NOVAIS - CPF: 014.876.231-00 (EMBARGADO), PEDRO TOMAZ MANFRIM - CPF: 482.389.268-23 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (2,76% a.m.), limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,93% a.m.), determinar o recálculo das parcelas e a devolução simples dos valores pagos a maior.

1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto aos precedentes do STJ relativos ao parâmetro de abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar a Taxa Selic — conforme entendimento jurisprudencial e a nova redação do art. 406 do Código Civil — à devolução dos valores pagos a maior.

2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador deve integrar a decisão apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da avaliação concreta da discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado, não sendo o parâmetro de “uma vez e meia” critério rígido, mas referencial hermenêutico.

5.

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a diferença significativa entre a taxa contratada (2,76% a.m.) e a taxa média (1,93% a.m.), considerando o impacto econômico global no contrato, afastando a alegada omissão.

6.

O acórdão embargado deixa de apreciar o pedido expresso para aplicação da Taxa Selic na restituição dos valores pagos a maior, embora haja alteração legislativa recente no art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024).

7.

A Taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, razão pela qual deve ser aplicada de forma exclusiva, vedada a cumulação com outros índices.

7.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não constituindo a taxa de “uma vez e meia” a média de mercado critério absoluto.

2.

A Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil reformado pela Lei 14.905/2024, deve incidir de forma exclusiva sobre a devolução de valores pagos a maior, por englobar correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1055043-56.2024.8.11.0041

BANCO VOTORANTIM S/A X MARIA TATIANE DA SILVA NOVAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do CPC, interpostos pelo BANCO VOTORANTIM S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (id 324863380), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA TATIANE DA SILVA NOVAIS, no sentido de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a limitação da taxa de juros remuneratórios do contrato em questão à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação, qual seja 1,93% ao mês, com o recálculo das parcelas e devolução simples dos valores pagos a maior, em ação revisional de contrato.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Aponta duas omissões no acórdão embargado: (i) inobservância dos precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça quanto à caracterização da abusividade da taxa de juros remuneratórios, sustentando que a jurisprudência do STJ autoriza a variação mínima de uma vez e meia até o triplo entre os valores pactuados e a média divulgada pelo BACEN; e (ii) omissão quanto ao pedido para fixação da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ e com a recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei 14.905/2024.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada (certidão de id 329949897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico pátrio, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

In casu, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão embargado: (i) inobservância dos precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça quanto à caracterização da abusividade da taxa de juros remuneratórios; e (ii) omissão quanto ao pedido para fixação da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic.

Passo, pois, à análise pormenorizada de cada uma das alegações.

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente seria considerada abusiva quando superasse em uma vez e meia até o triplo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Aduz que, no caso concreto, a taxa contratada (2,76% ao mês) não se mostraria excessiva em relação à taxa média de mercado (1,93% ao mês), considerando o parâmetro jurisprudencial supramencionado.

O instituto da revisão contratual em contratos bancários, notadamente no que concerne à limitação da taxa de juros remuneratórios, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como mecanismo excepcional de intervenção judicial, aplicável apenas quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade da taxa pactuada, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade apta a ensejar a revisão contratual.

Faz-se necessário que a discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média seja significativa, revelando desequilíbrio contratual em detrimento do consumidor.

Nesse diapasão, impende consignar que o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, frequentemente mencionado na jurisprudência pátria, não constitui critério absoluto ou matemático para a caracterização da abusividade, mas sim um referencial hermenêutico a ser considerado pelo julgador na análise do caso concreto.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em questão (2,76% ao mês) supera em aproximadamente 43% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação (1,93% ao mês).

Tal discrepância, conquanto não alcance exatamente o patamar de 50% (uma vez e meia), revela-se significativa quando considerada em sua dimensão econômica e temporal, especialmente em um contrato de financiamento com prazo de 60 meses, como o da espécie.

Conforme consignado no acórdão embargado, a aplicação da taxa contratada resultou em parcelas mensais de R$ 1.652,01, enquanto a aplicação da taxa média de mercado resultaria em parcelas de R$ 1.344,02, uma diferença de R$ 307,99 por mês, totalizando R$ 18.479,40 ao longo do período contratual.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou que "o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado não deve ser interpretado como um critério absoluto, mas sim como um indicativo para aferição da abusividade", destacando que "a análise deve ser feita caso a caso, considerando as peculiaridades da relação contratual e o contexto econômico em que se insere".

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada omissão quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o acórdão embargado, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se limitou a um cálculo matemático simplista, mas procedeu a uma análise circunstanciada do caso concreto, considerando o impacto econômico da discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado ao longo de todo o período contratual.

Impende consignar, outrossim, que o acórdão embargado expressamente considerou a inexistência de circunstâncias excepcionais que justificassem a cobrança de taxa de juros significativamente superior à média de mercado, destacando que o Banco embargante "não demonstrou qualquer peculiaridade da operação ou do perfil de risco da contratante que justificasse o acréscimo relevante na taxa de juros, especialmente considerando que o contrato era garantido por veículo automotor".

Destarte, não há que se falar em omissão quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o acórdão embargado, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, procedeu a uma análise circunstanciada do caso concreto, em consonância com a hermenêutica jurídica aplicável à espécie.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar o pedido para fixação da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ e com a recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei 14.905/2024.

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao determinar a devolução simples dos valores pagos a maior, estabeleceu que tal restituição deveria ocorrer "acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação".

Ocorre que, conforme apontado pelo embargante, sobreveio alteração legislativa que modificou substancialmente o regramento jurídico aplicável à espécie, notadamente o art. 406 do Código Civil, que passou a dispor expressamente que a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a Taxa Selic já engloba juros de mora e correção monetária, não podendo ser cumulada com outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a necessidade de integração do acórdão embargado para adequá-lo ao novel regramento jurídico.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, determinar que a devolução simples dos valores pagos a maior seja acrescida da Taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção monetária, desde o desembolso até o efetivo pagamento, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025